Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-52.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008999-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 021.258.181-32 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), IRLAN DE CAMPOS CURADO - CPF: 079.784.231-40 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), IRLAN DE CAMPOS CURADO (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIMONE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 021.258.181-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO SATISFEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença de improcedência de Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto é o recebimento de requerimento administrativo para ajuizamento de ação de cobrança, porquanto já julgada a ação principal, que levou à satisfação da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1008999-52.2019.8.11.0041

Apelante
:
IRLAN DE CAMPOS CURADO

Apelado
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Irlan de Campos Curado
.

Ação
: Obrigação de Fazer que move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, ora apelada.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Apelação
(Id. 123229311): busca a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, porquanto entende que comprovou o interesse de agir. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a segurada a juntada do requerimento administrativo, bem assim seja a sucumbência invertida.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 123229314).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por Irlan de Campos Curado.

Ação
: Obrigação de Fazer que move em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora apelada.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação de obrigação de fazer, com a determinação de juntada de requerimento administrativo pela seguradora.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação. Tal exigência igualmente não se confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

No caso, o autor propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em 14.02.2019 (Proc. n° 1006654- 16.2019.8.11.0041).

Naqueles autos, deixou de colacionar à petição inicial o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, sob o fundamento de que houve recusa no recebimento do protocolo. Desse modo, foi determinada pelo juízo a intimação para juntada do requerimento (Id. 18050571 - daqueles autos).

Na sequência, o autor propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer em 02.03.2019 (Proc. n° 1008999- 52.2019.8.11.0041), distribuída em dependência à Ação de Cobrança, com o objetivo de obter prestação jurisdicional que determine o recebimento pela seguradora do requerimento administrativo.

Verifica-se que, posteriormente, foi proferida decisão na Ação de Cobrança, em que houve o recebimento expresso da petição inicial (Id. 20644194 - daqueles autos).

Sobreveio sentença que extinguiu o presente feito (Ação de Obrigação de Fazer), sem resolução de mérito, por perda do objeto (Id. 55318102).

A sentença foi reformada pelo Acórdão publicado em Id. 57973458, que afastou a perda do objeto.

Com o retorno dos autos à origem, foi proferida nova sentença de improcedência (Id. 123229309), de que se extrai a seguinte fundamentação:

“(...) Tanto é que já tramitou perante este Juízo, ação que versa sobre indenização de seguro DPVAT, por invalidez causada pelo referido acidente, sob nº 1006654-16.2019.811.0041, em que condenou a Requerida ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT, ante a debilidade parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada constatada no Autor.

Logo, a seguradora deverá cumprir integralmente com a prestação que lhe cabe naquela ação de cobrança nº 1006654-16.2019.811.0041, visto que esta se limita tão somente a obrigação de fazer para que a Requerida promova o recebimento do requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT junto a sua sucursal.

(...)

De mais a mais, o objetivo desta ação de obrigação de fazer era justamente que a seguradora Requerida recebesse o protocolo administrativo, para que ao final o Autor recebesse de forma administrativa a indenização devida.

Assim, como o Autor sagrou vencedor para receber o valor da indenização por força da sentença proferida na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT sob nº 1006654- 16.2019.811.0041, não há mais nada a receber na esfera administrativa.

(...)

Assim, mostra-se inoportuno o tramite de processo administrativo, já que o Autor ingressou em Juízo na data de 14/02/2019, buscando o recebimento ao seguro obrigatório pelo referido acidente de trânsito, ou seja, antes mesmo de ingressar com a presente ação que só ocorreu em 02/03/2019, merecendo ser julgada improcedente a pretensão inicial. (...)”.

Pois bem.

Verifica-se que o objeto da presente ação, qual seja, o recebimento do requerimento administrativo pela seguradora, tinha como objetivo possibilitar a cobrança judicial do seguro obrigatório por acidente de trânsito.

No entanto, a ação de cobrança, conforme consta da sentença, já foi julgada, com a condenação da seguradora ao pagamento de seguro obrigatório, por invalidez permanente.

Assim, verifica-se que, de fato, resta satisfeita a pretensão, o que afasta a possibilidade de procedência da ação, como requer o autor.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial da lide de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo” (TJMT, AP 1024966-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo” (TJMT, AP 1019031-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Por fim, vale salientar que é caso de acompanhar o entendimento exarado pela i. sentença recorrida, porquanto mostra-se inoportuno o tramite de processo administrativo, já que a pretensão resta satisfeita pela via judicial.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022